Tribunal: TJDFT
Processo: 0008639-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008639-04.2015.8.07.0004 RECORRENTE: IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOÂO BATISTA RODRIGUES BARBOSA, EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE. DECRETO-LEI N. 3.365/41. COEFICIENTE DA SERVIDÃO. CÁLCULOS. CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. COMPARAÇÃO COM IMÓVEIS URBANOS. IMPROPRIEDADE. MAPAS DA TERRACAP. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. DIFERENÇA ENTRE INDENIZAÇÃO OFERECIDA E FIXADA. 1. Em ação de servidão administrativa que tem por objeto indenização decorrente da instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, prevalece o coeficiente de servidão previsto no laudo pericial, em que se calculou o valor da indenização com suporte em uma fórmula matemática que compreende diversas variáveis, como os riscos decorrentes dos cabos de transmissão (possibilidade estatística de rompimento dos cabos, tombamento das torres, incêndio), incômodos aos possuidores (zumbidos, ação de ventos, constante visita dos técnicos), posição das linhas de transmissão na propriedade, efeitos psicológicos e ambientais, dentre outros. 2. Não há que se falar em violação ao artigo 479 do CPC, devendo ser prestigiado o conhecimento técnico exposto no laudo pericial que foi elaborado em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se verifica que, após sua juntada ao processo, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre as conclusões do perito. 3. No caso concreto, como não houve desapossamento, não há que se falar em fixação da indenização com base no domínio do imóvel, e nem tampouco em desapropriação. 4. Não se prestam, para fins de comparação, valores de imóveis apresentados pela ré, quando se constata que os imóveis por ela mencionados estão situados em área urbana, enquanto o imóvel serviente está localizado em área rural, além do que os imóveis comparados contêm edificações e outras benfeitorias, de modo que, naturalmente, o preço do metro quadrado seria mesmo superior ao do imóvel serviente. 5. Mapas da TERRACAP podem ser utilizados de maneira técnica na prova pericial, ainda que a TERRACAP seja parte na lide, quando se verifica que tais mapas não foram produzidos casuisticamente para o processo, mas sim, foram extraídos da base de dados da empresa pública responsável por fiscalizar assuntos fundiários no Distrito Federal. 6. Por se tratar o imóvel serviente de condomínio indiviso, porquanto não realizada qualquer providência demarcatória, correto o laudo pericial, ao calcular a extensão de cada título apenas para fins de divisão proporcional do percentual de indenização cabível a cada proprietário. 7. Afigura-se válido o contrato de promessa de compra e venda de gleba de terras do imóvel serviente, firmado entre a empresa promitente vendedora, representada por seu sócio posteriormente excluído, e o promissário comprador. Nesse caso, os efeitos da anulação da alteração contratual e da venda das cotas sociais entre sócios da promitente vendedora não retroagem, valendo o contrato de promessa de compra e venda assinado em nome da empresa pelo sócio que somente em momento posterior foi excluído. 8. O artigo 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, aplicável à hipótese de servidão administrativa, prevê que os honorários advocatícios serão devidos pela parte autora nos casos em que a sentença fixar o valor da indenização superior ao preço ofertado na petição inicial, devendo corresponder à diferença entre o montante de indenização oferecido e o valor final calculado na perícia. Mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à condenação da parte autora a ressarcir os honorários periciais adiantados pela ré. 9. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo da empresa ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pleiteia a majoração do valor indenizatório fixado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.101.876/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Além disso, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010